Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ. CONTEMPORANEIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O mero fundamento de resolução contraditória e omissa não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios.
3. Não há omissão a ser sanada se a jurisprudência do STJ citada no acórdão apelado é mais recente que a citada pela parte em petição interlocutória, a qual não encerra em verbete de súmula ou submetida ao regime dos recursos repetitivos.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.
5. Negou-se provimento ao recurso.